Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712276-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: HILDENOR DOS SANTOS SOARES DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o interesse na remessa dos autos ao CEJUSC, para tentativa de conciliação. No mesmo prazo, manifestem-se sobre o julgamento do Tema 1.085/STJ. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator